Tribunal: TJES
Processo: 5008605-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008605-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA FRANZOTTI MIRANDA GARCIA e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORT GRIMAUD e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÊS RECURSOS OPOSTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍCIOS DE OMISSÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DOS AUTORES (MARCELA E JOUBERT): OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA RESERVA DE HOSPEDAGEM NÃO REEMBOLSÁVEL. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DOS RÉUS (CONDOMÍNIO E SUELI): OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DAS NORMAS DO CTB E PROVAS DE CAUTELA. REFORMA DA SENTENÇA QUE IMPÕE DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO INTEGRAL. ACOLHIMENTO PARCIAL, APENAS PARA INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO (CULPA EXCLUSIVA MANTIDA). JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º
5008605-36.2024.8.08.0024

Embargantes: MARCELA FRANZOTTI MIRANDA GARCIA; JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO; SUELI CASSARO GRASSELLI; CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORT GRIMAUD

Embargados: MARCELA FRANZOTTI MIRANDA GARCIA; JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO; SUELI CASSARO GRASSELLI; CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORT GRIMAUD

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍCIOS DE OMISSÃO SANADOS. 1. EMBARGOS DOS AUTORES: OMISSÃO QUANTO À NATUREZA "NÃO REEMBOLSÁVEL" DA HOSPEDAGEM. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA INTEGRAR A CONDENAÇÃO. 2. EMBARGOS DOS RÉUS: OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DE DEFESA (INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DA VÍTIMA E SINALIZAÇÃO DO LOCAL). ENFRENTAMENTO EXPRESSO. DEVER DE CAUTELA DO MOTORISTA QUE EGRESSA DE IMÓVEL (ART. 36 CTB) QUE PREPONDERA SOBRE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRANSEUNTE. OBSTRUÇÃO VISUAL PELO CONDOMÍNIO (TAPUMES) QUE EXIGE SEGURANÇA REFORÇADA. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS MANTIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA FINS INTEGRATIVOS.

I. RELATÓRIO

Dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos, pois tempestivos.

A função dos Embargos de Declaração é completar o julgado omisso ou aclará-lo quando houver obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC). No caso em tela, verifica-se a necessidade de integração do julgado para o exaurimento da prestação jurisdicional.

1. Dos Embargos de Declaração de MARCELA FRANZOTTI e JOUBERT GARCIA (Autores)

Assiste razão aos Embargantes. O V. Acórdão, ao indeferir o reembolso da hospedagem sob o argumento de possibilidade de adiamento, partiu de premissa fática equivocada. A prova documental acostada aos autos (documento de reserva/cancelamento - ID 39101971) atesta, de forma inequívoca, que a tarifa contratada era
"não reembolsável"
e
"não permitia alterações"
. Configurado o erro de fato, impõe-se a sua correção com atribuição de efeitos infringentes. Uma vez reconhecida a responsabilidade civil das Rés pelo acidente que impossibilitou a viagem, é dever destas reparar integralmente o prejuízo suportado (Art. 944 CC), sob pena de enriquecimento sem causa.

2. Dos Embargos de Declaração do CONDOMÍNIO e de SUELI CASSARO (Réus)

Os Embargantes apontam omissão quanto à análise da conduta da ciclista (tráfego em calçada/contramão - Arts. 58, 59 e 68 CTB) e das provas de cautela do condomínio (sinalização sonora e visual). Acolho os embargos para sanar a omissão de fundamentação, integrando o Acórdão com a seguinte análise, sem, contudo, alterar a conclusão de culpa exclusiva das Rés:

Da Conduta da Ciclista vs. Dever de Cautela (Arts. 36 e 44 CTB):
É incontroverso que a Autora trafegava pela calçada. Todavia, a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, sedimentou entendimento de que a infração administrativa da vítima não elide, por si só, a responsabilidade civil do motorista que realiza manobra de exceção (saída de imóvel lindeiro/garagem). O condutor que ingressa na via pública tem o dever de dar preferência aos pedestres e veículos que nela transitam (Art. 36 do CTB). Tal dever de cautela é objetivo e se intensifica em locais com visibilidade reduzida por obstáculos (tapumes).

Da Análise da Prova de Vídeo:
A análise detida das mídias acostadas aos autos revela que a ciclista
t
rafegava em velocidade reduzida e compatível com o local
, o que afasta a alegação de que sua conduta tenha sido determinante para o evento (ausência de nexo causal na conduta da vítima). Se a motorista tivesse observado a parada total obrigatória antes de transpor o passeio (linha da calçada), o acidente teria sido evitado, independentemente de a vítima estar montada ou desmontada da bicicleta.

Da Responsabilidade do Condomínio:
A existência de sinalização sonora ou adesivo ("Cuidado Obras") não exime o Condomínio. Ao instalar tapumes que obstruem a visão periférica tanto do motorista que sai quanto do transeunte que passa, o Condomínio cria um risco acentuado (Teoria do Risco Criado). Nesse cenário, a sinalização mostrou-se insuficiente. A responsabilidade decorre da falha em garantir a segurança efetiva na interface entre a obra e a via pública, não sendo o transeunte obrigado a presumir a saída abrupta de veículos em local cego.

Portanto, mantenho o reconhecimento da
CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS
, solidariamente, pois suas condutas (imprudência na manobra e negligência na segurança da obra) foram as causas eficientes e determinantes do sinistro.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelos Autores, com efeitos infringentes, e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos dos Réus, apenas para fins de integração, passando o dispositivo do V. Acórdão a viger com a seguinte redação:

"Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando as Requeridas, solidariamente:

a) Ao pagamento de
R$ 4.600,00
(quatro mil e seiscentos reais) a título de danos materiais (despesas médicas/fisioterapia), com juros e correção na forma da Súmula 54/STJ;

b) Ao pagamento do valor correspondente a
US$ 1.153,28 (um mil, cento e cinquenta e três dólares e vinte e oito centavos)
, a título de danos materiais (hospedagem), devendo o montante ser
convertido em moeda nacional pela cotação oficial da data do efetivo desembolso
, incidindo sobre o valor em reais correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso;

c) Ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento."

Mantenho inalterados os demais termos do Acórdão. Sem custas e honorários nesta fase recursal integrativa.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)